Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010344-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WERIQUE GONZAGA SOBRINHO - CPF: 053.566.301-31 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
FURTO QUALIFICADO
(ART. 155,
§ 4.°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
)
– FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS -

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FATOS OCORRIDOS EM 2019 - RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESNECESSIDADE - CUMPRINDO NORMAL DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PELO RECORRIDO ATÉ AGORA –
RECURSO
DESPROVIDO

EM

CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando o réu solto há mais de um ano e meio, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição da sua liberdade se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, porque até agora inexiste nos autos demonstração de que o comportamento do recorrido tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal.

Assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra decisão em que se concedeu ao recorrido
Werique Gonzaga Sobrinho
a
liberdade provisória
cumulada com medida cautelar alternativa (art. 319, CPP).

Em suas razões, o MP explica que
o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 6 de outubro de 2019
pela suposta autoria do crime de
Furto Qualificado
(art.
155, § 4.o, inciso I, do Código Penal
) (ID.
90678966 - Pág. 1)
.

Diz que,
in casu
, a prisão deveria ser convertida em preventiva,
para a
garantia da ordem pública
diante da
potencial reiteração delitiva
, porquanto, o recorrido tem contra si ações penais em andamento em que se apura o cometimento de crimes hediondos ou, se vencido em tal tese, almeja o recrudescimento das cautelares impostas (ID. 90678979, 91458462, 91612957, 92029459, 92985492, 93000970, 93001452, 93001479 e 93001000).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID.
90678985
).

Em
Juízo de retratação
, a decisão invectivada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID.
90678989
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID. 93144491
)
.

“
Recurso em Sentido Estrito
: Furto noturno qualificado – Irresignação ministerial contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido. Busca-se a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública – Inadmissibilidade – Extrai-se dos autos que o presente recurso em sentido estrito foi protocolado no mês de outubro de 2019, tendo a defesa técnica do recorrido apresentado as contrarrazões no mês de novembro do referido ano, e, na sequência, em março de 2020, o Magistrado da instância singela, ao proceder exame do juízo de retratação, exarou decisão mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, vindo o feito para

esta Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer somente em junho de 2021, ou seja, há quase dois anos após a interposição do presente recurso. Ademais, não fora colacionado nos autos qualquer informação de fato novo e hodierno indicando que o recorrido possa oferecer algum risco para a ordem pública, sendo certo que os inquéritos citados pelo recorrente são de fatos supostamente perpetrados em 2012, um que apura suposta prática do rime de homicídio qualificado, que ainda se encontra na fase investigativa, outro por tráfico de drogas, arquivado no ano de 2016 e também cita um pedido de fixação de medidas protetivas, atinente ao ano de 2019, o qual fora indeferido pelo Juízo competente e tampouco há nos autos notícias de descumprimento das condições impostas. Dessarte, tendo em mente que a urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, importante salientar que os crimes aqui descortinados foram praticados em outubro de 2019 e inexistem, consoante já explicitado, notícias de que o recorrido atualmente apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo não estaria devidamente justificado –
Pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a decisão hostilizada
.”.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
13 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021